Tribunal: TRF3
Processo: 5005344-78.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
96/689)

5005344-78.2020.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005344-78.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS ALBERTO MONTANHERI

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMANHAN DO PRADO - SP307718-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO APTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em demanda que visava à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida judicialmente, em aposentadoria especial desde a DER.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que o Tema 350/STF dispensa prévio requerimento administrativo em revisões e que inexistem documentos novos aptos a justificar a aplicação do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à exigência de prévio requerimento administrativo em demanda revisional; (ii) saber se a ausência de documentos novos afasta a aplicação das diretrizes fixadas no Tema 1124/STJ quanto ao interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que não se verificam no acórdão embargado.

5. O julgado enfrentou expressamente a necessidade de prévio requerimento administrativo, à luz do Tema 350/STF. Fixou que, para ações ajuizadas após 03.09.2014, a ausência de requerimento implica ausência de interesse de agir, salvo exceções não configuradas. Também examinou a exigência aportada pelo Tema 1124/STJ de que o requerimento administrativo seja apto, com correspondência entre fatos e provas levados à Administração e aqueles deduzidos em juízo.

6. No caso concreto, a parte autora obteve, em demanda anterior, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em estrita observância ao pedido formulado, inexistindo postulação administrativa ou judicial prévia de aposentadoria especial.

7. A pretensão deduzida na presente ação configura inovação em relação àquela anteriormente submetida à Administração, pois visa à conversão de benefício concedido judicialmente com base em fundamento diverso. Nessa hipótese, a exigência de prévio requerimento administrativo subsiste, independentemente da existência de documentos novos, uma vez que a ausência de interesse de agir decorre do ineditismo da pretensão, e não de eventual inovação probatória.

8. O Tema 350/STF não dispensa o requerimento administrativo quando a revisão depende da análise de matéria de fato não submetida à Administração, compreensão reafirmada pelo Tema 1124/STJ.

9. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A exigência de prévio requerimento administrativo subsiste em demandas revisionais quando a pretensão não foi previamente submetida à Administração ou depende de análise de matéria de fato inédita. 2. A ausência de documentos novos não afasta a necessidade de requerimento administrativo quando a pretensão deduzida em juízo é inédita e distinta daquela anteriormente apreciada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005344-78.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMANHAN DO PRADO - SP307718-N

APELADO: LUIS ALBERTO MONTANHERI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 346129186):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária ajuizada em 05.08.2020 por segurado visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida judicialmente em processo anterior, em aposentadoria especial desde a DER (16.09.2014), mediante cômputo de períodos de atividade especial incontroversos. Sentença procedente para determinar a conversão e fixar honorários. Apelação do INSS alegando ausência de interesse de agir e improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse de agir diante da exigência de prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350/STF e Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC.

4. O STF, no julgamento do Tema 350, fixou a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de benefícios previdenciários, estipulando modulação de efeitos com regras de transição para as ações ajuizadas até 03.09.2014.

5. Não há que se falar em fungibilidade entre benefícios previdenciários quando, em ação anterior, houve pedido expresso de benefício diverso, acolhido por determinação judicial. Nesses casos, ante o fiel cumprimento do título executivo formado nos autos, não há como se exigir conduta diversa do ente autárquico, sendo necessária a formulação de requerimento administrativo revisional para pleitear a alteração do benefício.

6. Inexistindo pedido de revisão administrativa pleiteando a conversão do benefício concedido judicialmente, inviável o reconhecimento do interesse de agir da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com inversão do ônus da sucumbência. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC. 2. A conversão de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente em aposentadoria especial depende da formulação de prévio requerimento administrativo revisional."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 4o, III; 98, § 3o; 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, 1a Seção, REsp 1.905.830/SP, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de ausência de interesse de agir para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência e restando prejudicado o mérito do recurso interposto, sendo que a Des. Fed. Gabriela Araujo acompanhou pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.

O embargante aduz, em síntese, omissão e contradição no julgado colegiado ao determinar a aplicação do Tema 1124/STJ no caso vertente. Afirma que o Tema 350/STF dispensa o prévio requerimento administrativo para a revisão de benefícios e a ausência de documentos novos na presente demanda que pudessem descaracterizar seu interesse processual. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

A contradição ocorre quando a decisão aporta duas ou mais proposições inconciliáveis entre si, que podem se dar do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do julgado (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A omissão é a incompletude do julgado, que deixa de tecer comentário sobre todos os pontos levantados no recurso (STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999).

Da análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas sobre os quais o embargante suscita a ocorrência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

Pois bem.

No caso vertente, o autor postula a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER(16.09.2014) mediante o cômputo de períodos de atividade especial incontroversos, reconhecidos como tal no curso do processo de n. 0001307-76.2019.4.03.9999.

Ao exame da petição inicial daqueles autos, constata-se que o autor pugnou expressamente pela concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 16.09.2014 mediante a conversão de tempo especial em comum (ID 306482784 e ID 306482785).

Nesse sentido, ali o autor obteve precipuamente o bem da vida à ocasião almejado, em acórdão proferido por esta mesma e. Décima Turma Julgadora, que restou assim ementado:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

2. Comprovada a atividade insalubre, demonstrada por meio de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, é aplicável o disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

3. Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

4. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente a Resolução no 267/2013, observado o julgamento final do RE 870.947/SE em Repercussão Geral, em razão da suspensão do seu decisum deferida nos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais e INSS, conforme r. decisão do Ministro Luiz Fux, em 24/09/2018.

5. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ.

6. Reexame necessário parcialmente provido."

(RemNecCiv n. 0001307-76.2019.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 14.05.2019, p. 23.05.2019)

Verifica-se, portanto, que o autor manifestou inequívoca intenção de conversão do tempo especial em comum e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição até o ajuizamento da ação de n. 0001307-76.2019.4.03.9999, de que saiu vitorioso.

Assim sendo, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição - em detrimento do benefício da aposentadoria especial - decorreu tão-somente do fiel cumprimento do título executivo judicial por parte da autarquia, não se podendo dela exigir conduta diversa.

Incumbiria ao autor, portanto, manifestar sua vontade perante o INSS com vistas à conversão do seu benefício em aposentadoria especial, porquanto a fungibilidade entre os benefícios previdenciários não pode ser utilizada como fundamento para se solapar a fidelidade do cumprimento ao título executivo judicial formado em consonância com o interesse até então veiculado pela parte autora.

Em casos análogos, mas nos quais o autor procedera ao pedido de revisão administrativa postulando a conversão do seu benefício em aposentadoria especial após o trânsito em julgado da ação que lhe concedera aposentadoria por tempo de contribuição, fixei o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do pedido de revisão administrativa, nos termos do art. 347, § 4o, do Decreto 3.048/99 e à luz dos precedentes desta e. Corte Regional.

Nesse sentido tive a oportunidade de me manifestar inclusive no recente julgamento, no âmbito da 3a Seção desta e. Corte, da Ação Rescisória de n. 5012967-30.2024.4.03.0000, j. 01.10.2025, p. 03.10.2025, nos seguintes termos: "Considerando que na ação que tramitou perante o Juizado o autor não perquiriu a concessão de aposentadoria especial, tendo o feito apenas no pedido de revisão administrativa datado de 28/11/2012, oportunidade em que o INSS teve ciência da pretensão e pôde efetivamente apurá-la, fixo os efeitos financeiros na data do requerimento revisional".

Constato, todavia, que o autor ajuizou a presente demanda aos 05.08.2020, sem formular qualquer pedido revisional em âmbito administrativo, mesmo após o trânsito em julgado da ação da ação de n. 0001307-76.2019.4.03.9999, ocorrido aos 01.10.2019 (ID 306482597).

Não havendo como o INSS espontaneamente supor a intenção do segurado de alterar o benefício concedido judicialmente sem o prévio requerimento administrativo, revela-se imperiosa a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos da tese sufragada no julgamento do Tema 1124/STJ e à luz do art. 485, VI, do CPC.”

Como visto, o acórdão embargado abordou extensamente os pontos questionados pela parte embargante, verificando a falta de interesse de agir não por inovação probatória, mas pelo ineditismo da pretensão veiculada em juízo.

Consigno que há coisa julgada material determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor; nesse sentido, inexiste determinação legal para o INSS, de ofício, supor ser outro o benefício mais vantajoso e implantá-lo à míngua de determinação judicial ou de qualquer manifestação prévia de interesse por parte do segurado.

Outrossim, diversamente do que alega a parte embargante, o item III da tese firmada no Tema 350/STF não dispensa o prévio requerimento administrativo em ações revisionais quando “se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”, exatamente como ocorre no caso vertente.

Este ponto é expressamente recordado no judicioso voto-condutor proferido pelo Min. Paulo Sérgio Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, ressaltando que “em todas as hipóteses – até mesmo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício - o interesse de agir da parte estará configurado quando ela tiver levado previamente ao conhecimento da administração, no requerimento administrativo, a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório trazido ao Poder Judiciário.” (grifos originais)

Ressalto que a matéria de fato não se confunde com o factum probandum, que se limita aos fatos controvertidos dependentes de prova, abrangendo, de modo mais amplo, todas as circunstâncias fáticas juridicamente relevantes à solução da lide. Tais circunstâncias, por sua vez, são delimitadas pelas pretensões veiculadas pela parte demandante, e por meio delas se define o recorte fático submetido à apreciação administrativa e judicial.

Trago à baila, nesse ponto, relevante excerto da declaração de voto apresentada pela Exma. Des. Fed. Gabriela Araújo por ocasião do julgamento colegiado embargado (ID 346009554), que consubstancia os fundamentos da extinção deste feito: "Quando o segurado apresenta em juízo fatos novos essenciais, ou seja, constitutivos de um pedido que não foi submetido à apreciação administrativa ou que era impossível de ser subsumido pela autarquia, há verdadeira alteração da causa de pedir. O STJ é claro ao exigir que, nesses casos, o segurado formule novo requerimento administrativo, sob pena de ausência de interesse de agir."

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO APTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que acolheu preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em demanda que visava à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida judicialmente, em aposentadoria especial desde a DER.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que o Tema 350/STF dispensa prévio requerimento administrativo em revisões e que inexistem documentos novos aptos a justificar a aplicação do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à exigência de prévio requerimento administrativo em demanda revisional; (ii) saber se a ausência de documentos novos afasta a aplicação das diretrizes fixadas no Tema 1124/STJ quanto ao interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que não se verificam no acórdão embargado.

5. O julgado enfrentou expressamente a necessidade de prévio requerimento administrativo, à luz do Tema 350/STF. Fixou que, para ações ajuizadas após 03.09.2014, a ausência de requerimento implica ausência de interesse de agir, salvo exceções não configuradas. Também examinou a exigência aportada pelo Tema 1124/STJ de que o requerimento administrativo seja apto, com correspondência entre fatos e provas levados à Administração e aqueles deduzidos em juízo.

6. No caso concreto, a parte autora obteve, em demanda anterior, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em estrita observância ao pedido formulado, inexistindo postulação administrativa ou judicial prévia de aposentadoria especial.

7. A pretensão deduzida na presente ação configura inovação em relação àquela anteriormente submetida à Administração, pois visa à conversão de benefício concedido judicialmente com base em fundamento diverso. Nessa hipótese, a exigência de prévio requerimento administrativo subsiste, independentemente da existência de documentos novos, uma vez que a ausência de interesse de agir decorre do ineditismo da pretensão, e não de eventual inovação probatória.

8. O Tema 350/STF não dispensa o requerimento administrativo quando a revisão depende da análise de matéria de fato não submetida à Administração, compreensão reafirmada pelo Tema 1124/STJ.

9. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A exigência de prévio requerimento administrativo subsiste em demandas revisionais quando a pretensão não foi previamente submetida à Administração ou depende de análise de matéria de fato inédita. 2. A ausência de documentos novos não afasta a necessidade de requerimento administrativo quando a pretensão deduzida em juízo é inédita e distinta daquela anteriormente apreciada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão